Tribunal: TJSP
Processo: 2007580-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão em que o MM. Juiz "a quo" deixou de promover a habilitação do crédito da agravante, limitando-se a tomar ciência da resposta da Administradora Judicial - Manutenção – Pretensão da recorrente de habilitar crédito pela via principal – Impossibilidade – Necessidade de apresentação, por dependência, de incidente de habilitação de crédito –

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão em que o MM. Juiz "a quo" deixou de promover a habilitação do crédito da agravante, limitando-se a tomar ciência da resposta da Administradora Judicial - Manutenção – Pretensão da recorrente de habilitar crédito pela via principal – Impossibilidade – Necessidade de apresentação, por dependência, de incidente de habilitação de crédito – Art. 8o e 9o da Lei 11.101/05 – Ausência de relação direta da recuperanda com o crédito perseguido – Responsabilidade da recorrida sobre o crédito não reconhecida na Justiça laboral – Impossibilidade de submissão de credores trabalhistas à plano de recuperação de empresa terceira à reclamação - Recurso improvido."